Tribunal: STF
Processo: Rcl 62663
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio de empresa prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Negativa de provimento ao agravo.



    1. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando o contrato social da empresa prestadora de serviços e o contrato de prestação de serviços firmado entre empresas.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento